Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESCISÃO. CONTRATO. FABRICAÇÃO. MÓVEIS PLANEJADOS. RETENÇÃO VALORES PAGOS. MULTA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.

3. Não se pode imputar ao consumidor o ônus da rescisão do contrato quando esse se tornou inexequível em razão da inadimplência contratual de terceiro que se incumbiu de entregar o imóvel onde seriam instalados os móveis planejados por ele contratados.

4. A aplicação de multa pelo desfazimento do contrato ou a retenção de percentual relativo às despesas decorrentes da elaboração do projeto de fabricação de mobiliário deve estar limitada à hipótese em que exista expressa previsão contratual ou, no que concerne ao dano material, a existência de descriminação do preço de cada serviço efetivamente prestado, em atenção do princípio da informação devida ao consumidor, ao princípio do pacta sunt servanda, ainda que relativizado na esfera consumerista, bem como ao ônus probatório disciplinado pelo artigo 371, II, do Código de Processo Civil.

5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.